Tribunal: TJMT
Processo: 1036184-80.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036184-80.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR ESTEVAM GERALDO - CPF: 327.838.841-00 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ADEMIR SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PADILHA DE MORAES - CPF: 019.267.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ITAMAR ESTEVAM GERALDO - CPF: 327.838.841-00 (APELANTE), MARIA SALETE SILVA - CPF: 502.106.029-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1036184-80.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ITAMAR ESTEVAM GERALDO

APELADO: ITAMAR ESTEVAM GERALDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS –NULIDADE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA REVISTA VEICULAR – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – MEDIDA INVASIVA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU IMPERATIVA – PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

A revista veicular – que se equipara à pessoal – somente restará legitimada quando os policiais se depararem com conduta do agente que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que necessite de pronta intervenção.

Sem a indicação de elementos concretos sobre a existência de fundadas suspeitas para autorizar a medida invasiva de busca veicular, deve ser reconhecida a ilicitude das provas.

A anulação das provas, com consequente absolvição do réu, enseja a prejudicialidade do recurso do Ministério Público que pretendia a majoração da pena imposta na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1036184-80.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ITAMAR ESTEVAM GERALDO

APELADO: ITAMAR ESTEVAM GERALDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO e por ITAMAR ESTEVAM GERALDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a elevação da pena-base do réu,
“tendo em vista as circunstâncias judiciais e que a natureza e a elevada quantidade de droga demonstram o dolo intenso e a gravidade concreta da conduta criminosa”
.

ITAMAR ESTEVAM GERALDO suscita apenas a nulidade das provas, sob a assertiva de que
“não restou comprovadas as fundadas suspeitas para a busca veicular, uma vez que (...) aquilo dito pela polícia militar na delegacia”
não foi confirmado em Juízo.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar arguida pela Defesa e pelo provimento do recurso do órgão ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1036184-80.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR

A denúncia expõe que:

“
Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam patrulhamento, ocasião em que perceberam que o veículo modelo Gol, de placa QBE-3758, cor vermelha, arrancou bruscamente ao avistar a guarnição. Diante disso, a equipe realizou acompanhamento do veículo, oportunidade em que conseguiram realizar a abordagem dos ocupantes
.

Apurou-se,
que no veículo estavam o condutor ITAMAR ESTEVAM GERALDO e a passageira MARIA SALETE SILVA, que apresentaram nervosismo durante a abordagem.

Em ato contínuo, os militares realizaram busca veicular, oportunidade em que lograram êxito em encontrar debaixo do estepe 02 (dois) tabletes de Cocaína. Segundo consta, apesar de apresentarem falas desconexas, durante entrevista informal ITAMAR assumiu a propriedade dos entorpecentes
.

Em razão de tais fatos, os denunciados foram encaminhados à delegacia, e perante Autoridade Policial, MARIA negou a prática do delito, enquanto ITAMAR exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência (ID 103814927), pelo Termo de Apreensão (ID 103814938), pelo Laudo Pericial Preliminar nº 3.14.2022.89287-01 (ID 102480544, página 20), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “COCAÍNA”,
pesando 2.125 kg (dois quilogramas e cento e vinte e cinco gramas)
.”

Anote-se que os autos foram desmembrados em relação à corré Maria Salete da Silva.

Na delegacia, os policiais militares responsáveis pela abordagem – Ademir Sebastião José Junior e Thiago Padilha de Moraes –, noticiaram que:

“(...) nesta data, por volta das 20h30, a equipe de ROTAM 90 durante patrulhamento tático na rodovia dos Imigrantes, nas proximidades do posto Amazônia do bairro 24 de Dezembro,
observaram que um veículo Vw Gol de cor vermelha e placa QBE-3758, arrancou bruscamente com intuito de evadir da equipe, levantando suspeita, momento em que foi feito uma aproximação rápida com a viatura
,
impedindo que este conseguissem empreender fuga
; QUE,
foi feita a abordagem e busca pessoal nos suspeitos, os quais apresentavam um grande nervosismo; QUE, indagados sobre o motivo do movimento brusco com o veículo, estes não souberam explicar
,
tendo então sido feita a busca veicular, sendo encontrado na parte debaixo do estepe, dois (02) tabletes de substância análoga a cocaína
; QUE, indagados sobre a procedência do entorpecente, em primeiro momento demonstraram nervosismo, não havendo conexão entre as falas de ambos, no entanto o proprietário do veículo, identificado como Itamar Estevam Geraldo, acabou informando que a droga seria dele, e que ao avistar a equipe ficou com receio de ser abordado e com isso o motivou a tentar empreender fuga; QUE, a segunda suspeita foi identificada como Maria Salete da Silva; QUE, diante dos fatos conduziram os suspeitos até a central de flagrantes (...).”

Na delegacia, o réu exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Na etapa judicial, foi inquirido o policial militar Thiago Padilha de Moraes, bem como interrogado o réu.

O agente policial Thiago Padilha de Moraes declarou que:

“T: (...)
eu estava com o Sargento Ademir (...); falaram que tinha um carro próximo ao posto de Várzea Grande que tava com droga
,
aí chegando lá, tinha essa senhora e esse senhor; quando nós chegamos pra abordagem, eles estavam com a droga dentro do carro
(...).

MP: Você se recorda como chegou essa informação?

T: Não me recordo. (...)

MP: O senhor se recorda o que foi apreendido?

T: Acho que foram duas barras de droga.

MP: O senhor se recorda se o senhor Itamar falou alguma?

T: Não me recordo

MP: O senhor se recorda se foi checado os antecedentes?

T: Não me recordo, mas geralmente a gente faz a checagem.

MP: O veículo estava como? Trafegando?

T: Estava andando no posto.

MP: Estava dentro do posto?

T: Estava chegando no posto

(...)

DEFESA: Em que parte do veículo foi encontrado essas duas peças de droga?

T: Estava dentro do carro, no banco
.

DEFESA: Você que fez a busca no veículo?

T: Eu tinha abordado e eu estava com a senhora e com ele.

DEFESA: Na posse dele foi pego algum ilícito, nele?

T: Não, estava só no veículo.

JUIZ: Policial, uma dúvida para tirar! Diferentemente do que consta aqui na acusação, menciona aqui que o motivo pelo qual a polícia abordou esse carro teria sido porque eles, ao perceberem a presença da polícia, teriam arrancado, vendo a polícia, teriam tentado foragir rapidamente do local, e isso gerou a abordagem. E hoje (...) o senhor mencionou que, na verdade, vocês teriam recebido uma informação anterior. O senhor se lembra se houve essa arrancada brusca?

T: Não me recordo.

JUIZ: Não se recorda?

T: Não me recordo.

JUIZ: O doutor fez uma pergunta para o senhor de onde estava essa droga, mas na denúncia narra que estava debaixo do estepe, e o senhor falou que estava no banco, mas depois o senhor falou que não participou da busca, que o senhor ficou com os dois. O senhor se lembra disso ou o senhor não participou da busca e não sabe onde tava a droga? Confesso que não entendi muito bem essa parte!

T: Que o eu me recordo tava dentro de uma caixa, dentro do veículo, mas não me recordo muito não.

JUIZ: Foi o senhor que fez essa busca ou foi o outro policial?

T: Foi o outro policial, sim
.”

Por sua vez, o réu afirmou que foi abordado pela polícia militar e seu carro revistado enquanto o abastaecia,
in verbis
:

“(...) eu parei pra abastecer meu carro, nisso, já chegou os policiais e fez a abordagem, aí foi feita a revista pessoal e não encontrou nada conosco, aí foi feita a revista no carro, onde foi encontra essa substância (...); o carro tava parado, não teve saída (...), foi tempo do cara começar a abastecer o carro e eles parou (...), parei na bomba (...); aí eles: ‘desce, desce, desce’, aí foi fazer uma revista (...)”

Na sentença, o juiz da causa afastou a tese da defesa de nulidade da busca veicular, nos seguintes termos:

“Aduz a Defesa Técnica AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para o exercício da ação penal (...). Como argumento,
asseverou não ter restado provado durante o contraditório judicial a “arrancada brusca” delatada pelos policiais militares na Delegacia de Polícia, uma vez que a única testemunha inquirida em Juízo, Thiago Padilha de Moraes (PM), responsável pelo flagrante, não ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente
.

Sem razão à Defesa. Explica-se:

Cronologicamente, segundo relatado na fase investigativa pelos policiais responsáveis pela prisão do réu, durante patrulhamento tático na Rodovia dos Imigrantes, nas proximidades do Posto Amazônia, bairro 24 de Dezembro, nesta urbe, visualizaram quando o veículo VW Gol, cor vermelha, placa QBE-3758, arrancou bruscamente com intuito de evadir da equipe, momento em que foi feita a aproximação rápida com a VTR, impedindo que seu condutor conseguisse empreender fuga. Na sequência, realizada a abordagem, perceberam que os ocupantes do referido veículo apresentavam grande nervosismo, os quais indagados acerca do motivo pelo qual teriam efetuado movimento brusco com o veículo, não souberam explicar. Diante da situação, foi feita busca veicular, sendo encontrados na parte de baixo do estepe, 02 (dois) tabletes de substância análoga à “cocaína”.

Em Juízo, contudo, conforme aduzido pela Defesa Técnica, a testemunha Thiago Padilha de Moraes (PM), embora tenha se recordado da abordagem, realmente não se recordou, especificadamente, como se deu o seu início com a mesma precisão que prestou depoimento perante à Autoridade Policial
.

E não é incomum haver alguma imprecisão nas afirmações de policiais militares, que passam todos os dias por situações bastante semelhantes.

Todavia, tal fato, por si só, não é motivação idônea ao reconhecimento de nulidade processual.

Isso porque,
embora seja esperado que a testemunha preste depoimento visando os esclarecimentos dos fatos, não é razoável exigir que assim o faça nos mínimos detalhes, uma vez que a memória é suscetível a falhas com o decurso do tempo
.

Sobreleva destacar que não obstante a motivação da abordagem narrada na denúncia não tenha sido plenamente confirmada em Juízo
, os instrumentos probatórios que constam nos autos são aptos a apontar que se deu devido ao réu ter arrancando bruscamente com seu veículo ao perceber a guarnição policial, restando o contexto probatório apto a formar o convencimento da existência de justa causa para aquela abordagem e exercício da ação penal.

Portanto, não se verificando qualquer ilegalidade na conduta dos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na apreensão da droga, REJEITO a preliminar de ausência de justa causa para o exercício da ação penal.”

Sabe-se que a revista veicular – que se equipara à pessoal – restará legitimada quando os policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.”
(STJ. AgRg no HC 734263/RS, Ministro Sebastião Reis Júnior, 20/6/2022)

Na situação, os elementos colhidos no inquérito indicavam que os policiais, em patrulhamento ostensivo, observaram o réu conduzindo seu veículo [em um posto de combustível], momento em que, ao avistar a aproximação da viatura, o mesmo
“arrancou bruscamente, com intuito de evadir da equipe”
, mas foi contido. Na entrevista, após a ordem de parada [para checagem], o réu, além de estar nervoso, não soube responder às perguntas feitas pelos agentes públicos, quando então foi efetivada a busca veicular, sendo encontrados [debaixo do estepe] dois tabletes de cocaína, pesando mais de 2k.

Todavia, na fase judicial, o único policial inquirido [Thiago Padilha de Moraes] não soube precisar a razão da abordagem do réu e da revista do seu veículo, conforme, aliás, reconhecido pelo juiz da causa –
“não obstante a motivação da abordagem narrada na denúncia não tenha sido plenamente confirmada em Juízo”
.

Se a única testemunha de acusação não especificou – em Juízo – as circunstâncias da vistoria veicular, deve prevalecer a versão judicial do réu de que foi abordado pelos policiais e seu carro inspecionado enquanto apenas o abastecia, ou seja, sem qualquer indicativo concreto que o colocasse sob suspeita de prática de delitos.

Cabe ressaltar que o Ministério Público desistiu da oitiva do policial Ademir Sebastião José Junior, se desincumbindo do seu ônus de comprovar os fatos alegados na denúncia.

Noutras palavras,
“é ônus da acusação, e não do acusado, a produção das provas
que expliquem a dinâmica dos fatos
”
(STJ, AgRg no HC n. 725.552/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma 26/4/2022).

Sobre a teoria da perda da chance probatória, assim tem se posicionado o STJ:

“Configura perda da chance probatória (...) a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito” (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 797.609/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 2/6/2023)

“Aplica-se, ao caso, a teoria da perda de uma chance probatória, a qual dispõe que "o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um resultado pautado na (in)certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo" (ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. v. 13, n. 3, dez. 2017, p. 464; sem grifos no original. Disponível em:
). 4. Apesar de os fatos serem gravíssimos e ser dever do Estado não incorrer em proteção insuficiente aos bens jurídicos merecedores de tutela penal, essa obrigação não pode ser cumprida da maneira mais cômoda, com a prolação de condenações baseadas em prova frágil, mormente quando possível a produção de elemento probatório que, potencialmente, possa resolver adequadamente o caso penal. É de se concluir, portanto, que a prova produzida não pode lastrear, por si só, o decreto condenatório, impondo-se a absolvição do Paciente.”
(HC n. 706.365/RJ, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 30/5/2023)

A privacidade é um direito constitucionalmente garantido e somente pode ser violado pela autoridade pública com base em fundadas suspeitas de cometimento de ilícitos.

Nesse contexto, a versão que predomina nos autos é a de que a revista veicular foi procedida sem justa causa, tornando
ilegal a atuação dos policiais militares.

Com efeito, as provas obtidas por meio da conduta invasiva dos agentes públicos são ilícitas, devendo ser declaradas nulas, assim como todas as que delas decorreram.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca veicular e das decorrentes e, por conseguinte, absolver o apelante ITAMAR ESTEVAM GERALDO da imputação do crime de tráfico de drogas, por ausência de materialidade delitiva, restando prejudicado o recurso do órgão ministerial.

Expeça-se o alvará de soltura em favor de ITAMAR ESTEVAM GERALDO quanto à ação penal vinculada a este recurso,
devendo ser observado que o mesmo encontra-se preso no Executivo de Pena nº 0014511-68.2010.8.11.0002, em decorrência de outras condenações
.

Comunique-se
o Juízo da Execução a respeito deste acórdão.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023